Tribunal: TJDFT
Processo: 0720284-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720284-79.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA OTTONI DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA MARIA OTTONI DE CARVALHO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede do cumprimento de sentença n. 0706088-84.2023.8.07.0018, promovido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinara a suspensão do curso do processo até que sobrevenha a fixação da tese jurídica que passará a ser aplicada com o julgamento do IRDR 21. Em suas razões de recorrer, a agravante alega que o cumprimento de sentença se origina de título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação. Argumenta que, após decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo executado, a agravante opôs embargos de declaração, improvido pelo d. Juízo de primeiro grau que, na oportunidade, determinou a suspensão do feito, sob o fundamento de que a exequente não era filiada ao SINDIRETA à época da propositura da ação coletiva n. 32.159/97, sendo que, neste caso, os autos deveriam aguardar o julgamento do IRDR 21 (Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000), pela Câmara de Uniformização do Tribunal. Aduz que a questão da legitimidade discutida no IRDR 21, não fora apresentada no presente caso e que, deste modo, estaria acobertada pela preclusão consumativa. Assevera que a comprovação de filiação da agravante à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança era e é de todo irrelevante, pois a requerente era servidora pública do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002 e, além disto, a ação coletiva originária foi distribuída pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que teria legitimação extraordinária para representar toda a categoria. Com esses argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 - 0723785-75.2023.8.07.0000. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela recursal, a fim de que seja reformada a r. decisão que sobrestara a tramitação do cumprimento de sentença na origem. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob os IDs 59272436 e 59272435. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida em sede de cognição sumária, limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada, que desafia a presença de probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), em 12/12/2023, admitido para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva” (Acórdão 1797021). Na oportunidade, o Relator do incidente, eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. Convém esclarecer que não houve, nos autos de origem, decisão anterior acerca da legitimidade da exequente. Assevere-se que, em se tratando de questão de ordem pública, como a legitimidade da parte, a questão pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive de ofício, como é o caso dos autos, em que o d. Juízo de origem, verificando que há coincidência entre o tema em discussão no IRDR 21 e a situação da agravante, sem filiação ao SINDIRETA no momento de propositura da ação que deu origem ao título executivo, determinou a suspensão do processo até o deslinde do incidente. Assim, ao contrário do afirmado pela agravante, não há que se falar em preclusão acerca do tema (Acórdão 1849303, 07477525220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em razão disso, não se verifica a probabilidade do direito alegado pela agravante, porquanto, ao chamar o feito à ordem e sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença, o juízo de primeiro grau apenas deu cumprimento à determinação contida no Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2024 às 15:18:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora